Tribunal: TJSP
Processo: 0216875-72.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Prestação de serviços – Ausência de nulidade da sentença que se utilizou dos mesmos argumentos para decidir a reconvenção - Fundamentação cabível - Ação de Cobrança – Perícia com esclarecimentos a questionamentos das partes que constatou falha na execução dos serviços obstando a pretensão integral da inicial – Autora que demonstrou o montante cabível pelo serviço prestado considerando a

Ementa:
Prestação de serviços – Ausência de nulidade da sentença que se utilizou dos mesmos argumentos para decidir a reconvenção - Fundamentação cabível - Ação de Cobrança – Perícia com esclarecimentos a questionamentos das partes que constatou falha na execução dos serviços obstando a pretensão integral da inicial – Autora que demonstrou o montante cabível pelo serviço prestado considerando a parcial execução – Sentença que corretamente observou abatimentos pelos pagamentos comprovadamente já efetuados pela ré – Improvimento dos recursos.